Tribunal: STF
Processo: HC 184532
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diogo de Paula Papel, advogado, em benefício de Daniel Alves da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.664, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2070751-80.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Sérgio Coelho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 20.2.2019, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Em 21.2.2019, ao realizar a audiência de custódia, o juízo do Vara Criminal da Comarca e Olímpia/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 0803287-84.2020.8.10.0000, no qual alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, excesso de prazo para a formação da culpa e que seria possível a aplicação de medida cautelar diversa, “que também constituem providência preventiva ao Covid-19, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ”.
    Em 27.3.2020, o Relator, Desembargador Sérgio Coelho, indeferiu a medida liminar requerida:
    “Ao que consta, o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 33, ‘caput’, e 35, ambos da Lei 11.343/06, porque trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) microtubos contendo cocaína, com peso aproximado de 15,95g, bem como guardava junto ao seu comparsa (adolescente), também para fins de tráfico, 04 (quatro) porções de maconha, com peso aproximado de 3,98g. (fls. 18/20). 
    Ora, as circunstâncias de fato e de direito trazidas à colação não evidenciam atendimento dos pressupostos cumulados típicos das cautelares. De fato, à medida que o juízo de cognição na presente fase revela-se extremamente restrito, a antecipação do mérito do habeas corpus exige que a ilegalidade do ato impugnado seja flagrante, de modo a justificar a imediata suspensão de seus efeitos, o que não se verifica no presente caso. Ademais, a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos legais autorizadores da custódia provisória revela-se inadequada à presente fase do procedimento. Quanto à alegação de risco de contágio pelo novo coronavírus, por si só, não autoriza a concessão do pleito liminar, tanto mais porque não demonstrada a vulnerabilidade do paciente, o qual, como destacado pelo i. Impetrante, é pessoa jovem, inexistindo nos autos notícia de que seja acometido por deficiência ou doença grave, vale dizer, de comorbidade capaz de inseri-lo no denominado ‘grupo de risco’. De se ressaltar, também, por oportuno, que, consoante o ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, ‘o interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de Covid-19...’. Como se não fosse o bastante, observo que a questão do excesso de prazo não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual. Há de ser enfrentada à luz da razoabilidade, segundo detalhada análise de circunstâncias típicas do caso concreto e, portanto, também imprópria a esta esfera de cognição sumária. Indefiro, pois, a liminar”. 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 574.664, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.4.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinala a ausência de fundamentação idônea para a prisão do paciente, pois teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico imputado, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que o paciente seria primário, com residência fixa e ocupação lícita.
    Ressalta haver excesso de prazo da prisão e ser “fato notório o recente decreto da Organização Mundial de Saúde de pandemia decorrente do alastramento das infecções pelo COVID-19, vírus que tem colocado a globalização de joelhos3, razão pela qual o CNJ emitiu a Recomendação n.º 62/2020, que, em síntese, sugeriu várias medidas a serem adotadas pelas autoridades judiciárias de todo o país, a fim de prevenir à infecção e à propagação da doença, particularmente em espaços de confinamento, preservando a saúde de todos e contaminações de grande escala”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer-se, in limine, seja revogada e/ou substituída a prisão preventiva do Paciente, por medidas cautelares alternativas ao cárcere e/ou prisão domiciliar, com superação da Súmula 691/STF, até final julgamento do presente writ. (...)
    No mérito, considerando os doutos suprimentos de Vossas Excelências, dignem-se concederem a ordem de habeas corpus e revogar, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas e/ou prisão domiciliar, por ser medida de JUSTIÇA!”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 574.664, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2070751-80.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Sérgio Coelho, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo do Vara Criminal da Comarca e Olímpia/SP afirmou:
    “(...) conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), corroborada pelas declarações das testemunhas, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação (LC), mandou-se recolher a parte autuada à prisão e lavrar o auto em exame. Esse contexto, pela leitura dos documentos que o embasam, indica o flagrante delito previsto nos arts. 302, I, (flagrante próprio, perfeito, real ou propriamente dito), e 303 (infrações permanentes), do CPP, a considerar a natureza e quantidade das substâncias e produtos entorpecentes apreendidos, bem como a maneira como encontrados (vinte e quatro eppendorfs de ‘cocaína’, com peso de 15,95g, e quatro porções de ‘maconha’, com peso de 3,98g), o que, de acordo com a experiência forense, destoa daquela localizada com o mero viciado. Daí a legalidade da prisão em flagrante inicialmente mencionada. Por outro lado, porque presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), não há de ser concedida liberdade provisória à parte autuada (art. 310, III, do CPP). Explico. A manutenção da prisão processual da parte autuada se faz necessária, porquanto os pressupostos e os fundamentos que a ensejaram (fumus comissi delicti et periculum libertatis), bem como os requisitos de admissibilidade, por ora se sustentam, nos termos do art. 312 c.c. o art. 313, I, do CPP, justificando-se a manutenção como garantia da ordem pública, em homenagem aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407], secundariamente), haja vista a gravidade do fato indicado (tráfico ilícito de drogas) e a repercussão social, mormente para uma cidade interiorana de proporções medianas, como é a Estância Turística de Olímpia. ESSE COMPORTAMENTO PROMOVE DESORDEM CONCRETA (PALPÁVEL) NA SOCIEDADE, COM REFLEXOS NEGATIVOS E TRAUMÁTICOS NA VIDA DE FAMÍLIAS. E SEM ORDEM NÃO HÁ PROGRESSO”.
    Em 13.4.2020, o juízo do Vara Criminal da Comarca e Olímpia/SP reavaliou a situação da prisão do paciente e decidiu mantê-la, afastando o alegado excesso de prazo e demonstrando estar atento à necessidade de periodicamente realizar a necessidade da manutenção ou não da constrição da liberdade:
    “1. Em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP (Comunicado CG n. 78/2020 e art. 3º da Resolução CNJ n. 66/2009), passo a revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor da parte processada.
    2. A razoável duração da prisão cautelar é direito fundamental decorrente do disposto no art. 5º, LXXVIII, da CF (acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004), cuja razoabilidade (aspecto coletivo) e proporcionalidade (aspecto singular) são os dois critérios para apurá-la.
    2.1 No presente caso dos autos, o processo, por ora, tramita normalmente.
    2.2 Não há qualquer fato novo a justificar a revisão da medida detentiva.
    3. Assim, considerando, por um lado (aspecto coletivo), a complexidade (STF – HC 178.101/RJ – Rel.ª Min.ª ROSA WEBER, inf. 22/22/2019 [excesso de prazo deve considerar complexidade da causa]) deste processo, a simplicidade da parte processada (com concorrência de parte juvenil), o volume de processos desta Vara Criminal (6.000, aproximadamente, em 13 de abril de 2020) e a atuação deste magistrado, com o quadro de servidores prejudicado com a especialização das Varas da Comarca, e das partes, que não conturbam e são corretas, e, por outro (aspecto singular), a pena mínima cominada em abstrato para o contexto de tráfico ilícito de drogas processado (reclusão de 5 anos e pagamento de 500 dias-multa), a gravidade concreta e coletiva da ação criminosa (...) e a inviabilidade da concessão de benefícios que a mantenham fora do cárcere (arts. 44 [substituição da pena aplicada por outra espécie] e 77 [suspensão condicional da pena] do CP), REPUTO, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, razoável e proporcional a subsistência da prisão preventiva da parte processada (art. 312 do CPP).
    4. A revisão será realizada rigorosamente nos meses de janeiro, abril, julho e outubro do ano corrente – a cada 90 (noventa) dias –, sob pena de tornar ilegal a manutenção da prisão preventiva da parte processada”.
    10. Apesar das observações do juízo de origem, não se pode afastar a ocorrência, no caso, de alguma morosidade na tramitação do feito na primeira instância, estando o paciente preso preventivamente desde 21.1.2019 sem a prolação da sentença, pelo que se tem destes autos. Entretanto, a gravidade dos fundamentos expostos para a prisão cautelar aliada à circunstância de não se terem elementos para ciência do que se passou a determinar essa delonga impedem que se possa vislumbrar ilegalidade ou teratologia no cuidado judicial do Ministro João Otávio de Noronha, quanto ao habeas corpus impetrado no Superior Tribunal, e do Desembargador Sérgio Coelho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, com relação ao Habeas Corpus n. 2070751-80.2020.8.26.0000, pendente de julgamento do mérito.
    Não se comprova, pelo menos neste momento e com os dados havidos nesta senda augusta do habeas corpus, desídia judicial do juízo do Vara Criminal da Comarca e Olímpia/SP, embora, reitere-se, seja alongado o período de tramitação do processo sem a sua ultimação.
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    Apesar de ser grave a demora na finalização do processo, a constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser, em princípio, tido como abusiva ou contrária à legislação vigente e mesmo à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e de requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados, tendo o juízo do Vara Criminal da Comarca e Olímpia/SP reavaliado recentemente a situação prisional do paciente e decidido por manter a constrição da liberdade, demonstrando estar atento a essa questão.
    Ademais, consta da decisão proferida no indeferimento da medida liminar na impetração em segunda instância não ter sido “demonstrada a vulnerabilidade do paciente, o qual (...) é pessoa jovem, inexistindo nos autos notícia de que seja acometido por deficiência ou doença grave, vale dizer, de comorbidade capaz de inseri-lo no denominado ‘grupo de risco’”, e que, nos termos do “ofício encaminhado pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, ‘o interior do sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de Covid-19...’”.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora